Tribunal: TJPA
Processo: 0801062-91.2019.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6107 - Auxílio-Acidente (Art. 86)
Data de julgamento: 2024-10-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0801062-91.2019.8.14.0040

APELANTE: ANTONIO RAIMUNDO GONCALVES SIQUEIRA

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Previdenciário. Apelação cível. Ação ordinária. Aposentadoria por invalidez acidentária.
Doença ocupacional
. Concausa. Pagamento retroativo a partir da data de início do benefício. Recurso parcialmente provido.

1- Sentença que, nos autos da ação ordinária julgou procedente o pedido determinando a conversão do benefício temporário do autor em aposentadoria por incapacidade permanente, espécie, previdenciária (B32), no valor mensal a ser apurado nos termos do art. 44 da Lei n. 8.213/1991, fixando-se a DIB em 20.04.2019 e a DIP na data desta decisão;

2- A questão em análise
é a pertinência do pedido de concessão de aposentadoria por invalidez acidentária em virtude de doença ocupacional; bem como de pagamento das parcelas vencidas a contar de 20/04/2019 e a majoração do percentual de honorários para 20%
;

3- A
s doenças de natureza degenerativa, por si sós, afastam a caracterização de doença do trabalho, por força do art. 20, § 1º, alínea
a
, da Lei nº. 8.213/91, o qual estabelece expressamente que a doença degenerativa não é considerada doença do trabalho. Por outro lado, o §2º do referido art. 20 faz ressalva para os casos em que a enfermidade resultou das condições especiais sob as quais o trabalho é executado e com ele se relaciona diretamente, caracterizando a doença de trabalho, situação que deve ser considerada como acidente do trabalho pela Previdência Social;

4. Estabelece-se a o acidente concausa quando o trabalhador já é portador de uma disfunção, uma predisposição a determinada doença que se desencadeia ou agrava pela atividade exercida no ambiente de trabalho, nos termos do
art. 21, I, da Lei nº 8.213/91 e art. 337, §§ 1º e 4º do Decreto nº 3.048/1999
;

5- Configurada a concausa, no caso concreto, considerando o contexto em que, o exercício da atividade de Operador de Equipamentos e Instalações II, dirigindo caminhões, trator de esteira e retroescavadeira no campo de extração de minério, atividade laboral que demanda esforço físico e muitas horas em posição desconfortável, o labor contribuiu para o agravamento da enfermidade culminando na incapacidade definitiva do trabalhador. Tal conclusão se robustece com o próprio laudo da perícia judicial no qual é confirmado que “a incapacidade advém de progressão/agravamento da doença”;

6- A sentença determina que a data de início do benefício deve ser a da cessação do auxílio-doença, 20/04/2019, nos termos do art. 43 da Lei 8.213/90, o que afasta o interesse recursal neste ponto;

7-
Incabível a majoração da verba honorária, porquanto fixada dentro dos parâmetros do artigo 85, § 2º do CPC
;

8- Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido.

___________________

Dispositivos citados: art.
20, § 1º, alínea
a
, da Lei nº. 8.213/91; art. 21, I, da Lei nº 8.213/91 e art. 337, §§ 1º e 4º do Decreto nº 3.048/1999.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 38ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual decorrida no período de 21 a 29/10/2024, à unanimidade, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso de apelação, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de remessa necessária e recurso de apelação interposto por
ANTONIO RAIMUNDO GONCALVES SIQUEIRA
(ID 18939250)

contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Parauapebas, que julgou procedente o pedido formulado na ação previdenciária ajuizada pelo recorrente determinando a conversão do benefício temporário do autor em aposentadoria por incapacidade permanente, espécie, previdenciária (B32), no valor mensal a ser apurado nos termos do art. 44 da Lei n. 8.213/1991, fixando-se a DIB em 20.04.2019 e a DIP na data desta decisão.

O apelante sustenta a necessidade de reforma da sentença, alegando, em resumo, que:
a)
o Expert judicial emitiu sua opinião pessoal quanto à conclusão de que a incapacidade não decorre de doença ocupacional, condição expressamente vedada pelo artigo 473, § 2º, do CPC/15;
b)
o artigo 20, caput, da lei nº. 8.213/91 reconhece como acidente do trabalho, doença profissional, assim entendida a produzida ou desencadeada pelo exercício do trabalho peculiar a determinada atividade e constante da respectiva relação elaborada pelo ministério do trabalho e da previdência Social e como doença do trabalho, assim entendida a adquirida ou desencadeada em função de condições especiais em que o trabalho é realizado e com ele se relacione diretamente, constante da relação mencionada no inciso I;
c)
Inegável o nexo técnico epidemiológico estabelecido entre as patologias que ocasionaram a incapacidade definitiva para o trabalho do recorrente e a atividade econômica exercida pelo empregador, qual seja, a atividade de extração de minério - CNAE 09.90-4-01, nos termos da Lista C do Anexo II do Decreto 3048/99;
d)
o próprio INSS reconheceu a natureza acidentária da incapacidade adquirida pelo recorrente, tendo lhe concedido os benefícios na modalidade acidentária em 13/01/2017, (NB nº 616216675-2), 26/04/2017, (NB nº 617.823.488-4), 26/10/2018 (NB nº 622.970.203-0) e 04/12/2020, (NB nº 632.279.558-2);
e)
segundo o artigo 43, da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, a aposentadoria por invalidez será devida a partir do dia imediato ao da cessação do auxílio-doença ao segurado;
f)
necessária majoração do percentual dos honorários.

Ao final, requer a reforma da sentença, de modo que lhe seja concedido o benefício de aposentadoria por invalidez, na espécie acidentária em razão de doença ocupacional; determinar o pagamento das parcelas vencidas a contar de 20/04/2019 e a majoração do percentual de honorários para 20%. Junta documentos.

Contrarrazões ao ID 18939254.

O Ministério Público exime-se de manifestação (ID 16704885).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

De início, esclareço que não foi determinada a remessa necessária pelo juízo a quo, considerando que o valor da condenação não excede ao limite previsto no art. 496, § 3º, do CPC. Mostra-se, portanto, equivocada a classificação do feito como remessa necessária, o que deve ser retificado nos autos.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação e passo à análise da matéria devolvida.

O apelante ajuizou ação ordinária em face do
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (INSS)
, contando que promoveu pedido concessório de benefício de auxílio-doença NB: 91/6075912855, em 22/01/2014, em razão de moléstias crônicas incapacitantes denominadas M54.2 (Cervicalgia), M54.0 (Dorsalgia), M54.5 (Dor lombar), M66.2 (Ruptura de tendões extensores) e M25.5 (Dor articular). A autarquia previdenciária concedeu ao requerente o benefício de auxílio-doença acidentário NB 91/6075912855. Desde a data da concessão do benefício o requerente vem sendo submetido a sucessivas perícias a cargo do INSS, sem, contudo, receber um parecer definitivo acerca de sua incapacidade laboral. Conclui pela ocorrência de evolução clínica pois tem sofrido piora progressiva do seu estado de saúde, desde o primeiro afastamento NB: 91/6075912855, ocorrido em 22/01/2014, estabelecendo nexo causal entre o labor e as enfermidades adquiridas. Isso porque todas as atividades desempenhadas pelo autor ao longo dos 10 anos que nortearam a vigência do contrato de trabalho, quer seja, dirigir caminhões, pás carregadeiras, escavadeiras, subir e descer em equipamentos de cargas pesadas foram realizadas sob constante esforço físico repetitivo e sobrecarga.

Junta: decisão de deferimento de benefícios de auxílio-doença acidentário, espécie 91 (Id 18939219 - Pág. 12-17); laudos médicos e receitas médicas (Id 18939220-18939221 - Pág. 14); CNIS (Id 18939221 - Pág. 19 – 29).

O Juízo de origem julgou procedente a pretensão inicial, aplicando a fungibilidade determina a conversão do benefício temporário do autor em aposentadoria por incapacidade permanente, espécie, previdenciária (B32), fixando a data de início do benefício-DIB em 20.04.2019 e a data de início de pagamento-DIP na data da sentença.

Destaco trechos de interesse da sentença recorrida:

“(...)

Não se controverte acerca da qualidade de segurado do autor, nem de outro requisito exigido para percepção do benefício, pendente, tão somente, o requisito da incapacidade.

Submetido à perícia médica judicial, o laudo concluiu que “o autor é portador de doenças degenerativas/traumáticas da coluna cervical e lombar e em ombro direito” o que lhe confere incapacidade total e permanente para toda e qualquer atividade laboral.

Em diversos itens do laudo, o expert esclarece que o obreiro está incapacitado para qualquer atividade laborativa, em decorrência das suas patologias que lhe causa dores, limitações e incapacidades. No item 7, o perito adverte que as lesões, que acometem o autor, são de natureza degenerativa e traumática, conforme anamnese, exame físico e os exames acostados aos autos, afastando, dessa forma, o nexo causal entre essas patologias e a atividade declarada pelo autor, já que são de cunho degenerativo, advindo, sua incapacidade, em razão do agravamento das doenças.

Deverá ser observado, ainda, no presente caso, o princípio de fungibilidade dos benefícios, haja vista que, embora não reunidos os requisitos para concessão da aposentadoria por incapacidade permanente decorrente de acidente de trabalho, estão presentes os requisitos para concessão de benefício diverso do pleiteado e que poderá ser concedido, como é pacifico nos tribunais pátrios.

Assim, evidenciada pelo conjunto probatório, a impossibilidade, em concreto, do autor se reinserir no mercado de trabalho em atividade que lhe garanta a subsistência, em que pese ser relativamente novo (52 anos, atualmente) e, reunidos os requisitos necessários à concessão do benefício de aposentadoria por incapacidade permanente previdenciária, a concessão desta é medida imposta, no presente caso.

Reputo como marco inicial para conversão do benefício anterior, em aposentadoria por incapacidade permanente, o dia seguinte ao sobrestamento do benefício temporário cessado em 19.04.2019, conforme CNIS Id 8560424.

Por todo o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na petição inicial, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, I, do CPC, para determinar que o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS proceda com a conversão do benefício temporário do autor em APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE, ESPÉCIE, PREVIDENCIÁRIA (B32), no valor mensal a ser apurado nos termos do art. 44 da Lei n. 8.213/1991, fixando-se a DIB em 20.04.2019 e a DIP na data desta decisão. Com efeito, antecipo os efeitos da tutela, eis que satisfeitos os requisitos exigidos no art. 300 do CPC/2015, para determinar que o requerido promova a implantação do benefício, no prazo de 30 (trinta) dias, após a intimação desta decisão, sob pena de serem adotadas medidas idôneas para assegurar o devido cumprimento.

Eventuais parcelas retroativas, descontados eventuais valores já recebidos no período, devem observar a conclusão do RE 870974 (Tema 810 do STF) e RE 1.495.146 (Tema 905 do STJ) segundo as quais o INPC (Índice Nacional de Preço ao Consumidor) deverá ser aplicado às condenações imposta à Fazenda Pública, de natureza previdenciária, a partir de 04/2006, com a vigência da Lei 11.430/2006, reservando-se a aplicação do IPCA-E (Índice de Preços ao Consumidor Amplo) às condenações impostas à Fazenda Pública, de natureza geral, a exemplo do benefício assistencial (BPC), considerado de natureza não previdenciária. Quanto aos juros de mora, deverão ser observados os índices da remuneração da poupança, previstos na Lei nº 9.494/97, art. 1º-F, com redação da Lei 11.960/2009), nos termos da súmula 204 do STJ.

Condeno o réu ao pagamento de honorários advocatícios ao patrono da parte autora, os quais arbitro no montante equivalente a 10% (dez por cento) sobre o cálculo das parcelas retroativas, com fulcro no art. 85 do NCPC.

Dispenso o pagamento de custas processuais, em face da gratuidade processual. Deixo de determinar a remessa dos autos à Superior Instância, para recurso de ofício, vez que o valor da condenação não excede ao limite previsto no art. 496, § 3º, do NCPC.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se
. (Grifo nosso)

A questão cinge-se em averiguar se é pertinente a concessão de aposentadoria por invalidez acidentária em virtude de doença ocupacional; bem como de pagamento das parcelas vencidas a contar de 20/04/2019 e a majoração do percentual de honorários para 20%.

Segundo o artigo 1º da Lei nº 8.213/91, a Previdência Social, mediante contribuição, tem por fim assegurar aos seus beneficiários meios indispensáveis de manutenção, por motivo de incapacidade, desemprego involuntário, idade avançada, tempo de serviço, encargos familiares e prisão ou morte daqueles de quem dependiam economicamente.

A referida norma, em seu art. 18, dispõe sobre as prestações previstas no Regime Geral de Previdência Social, referentes a aposentadorias, pensões, salário-família, salário-maternidade, auxílio-acidente, auxílio-doença, entre outros, devidas, inclusive, em decorrência de eventos oriundos de acidente do trabalho, expressas em benefícios e serviços.

Sobre as doenças consideradas acidente de trabalho, o art. 20 da Lei nº. 8.213/91 assim dispõe:

“Art. 20.
Consideram-se acidente do trabalho, nos termos do artigo anterior, as seguintes entidades mórbidas
:

I - doença profissional, assim entendida a produzida ou desencadeada pelo exercício do trabalho peculiar a determinada atividade e constante da respectiva relação elaborada pelo Ministério do Trabalho e da Previdência Social;

II - doença do trabalho, assim entendida a adquirida ou desencadeada em função de condições especiais em que o trabalho é realizado e com ele se relacione diretamente, constante da relação mencionada no inciso I.

§ 1º Não são consideradas como doença do trabalho:

a) a doença degenerativa;

b) a inerente a grupo etário;

c) a que não produza incapacidade laborativa;

d) a doença endêmica adquirida por segurado habitante de região em que ela se desenvolva, salvo comprovação de que é resultante de exposição ou contato direto determinado pela natureza do trabalho.

§ 2º Em caso excepcional, constatando-se que a doença não incluída na relação prevista nos incisos I e II deste artigo resultou das condições especiais em que o trabalho é executado e com ele se relaciona diretamente, a Previdência Social deve considerá-la acidente do trabalho
”. (Grifo nosso)

O benefício da aposentadoria por invalidez para os segurados do INSS está previsto no art. 42 da Lei nº. 8.213/91, cuja redação é a seguinte:

“
Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

§ 1º A concessão de aposentadoria por invalidez dependerá da verificação da condição de incapacidade mediante exame médico-pericial a cargo da Previdência Social, podendo o segurado, às suas expensas, fazer-se acompanhar de médico de sua confiança.

§ 1º-A. O exame médico-pericial previsto no § 1º deste artigo poderá ser realizado com o uso de tecnologia de telemedicina ou por análise documental conforme situações e requisitos definidos em regulamento. (Incluído pela Lei nº 14.724, de 2023)

§ 2º A doença ou lesão de que o segurado já era portador ao filiar-se ao Regime Geral de Previdência Social não lhe conferirá direito à aposentadoria por invalidez, salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa doença ou lesão”. (Grifo nosso)

Os documentos colacionados aos autos, conforme elencado anteriormente, demonstram que o autor possui as doenças elencadas na peça vestibular. No
laudo da perícia judicial
juntado ao Id 18939235, consta o seguinte:

“
d) Diagnóstico

Transtornos de discos lombares e de outros discos intervertebrais com radiculopatia. (CID 10 M 51.1); ü Cervicalgia (CID M 54.2); ü Dorsalgia (CID M 54.0); ü Dor lombar (CID M 54.5); ü Linfedema Hereditário (CID Q 82.0); ü Ruptura de Tendões Extensores (CID M 66.2); ü Reação Aguda ao Estresse (CID F 43.0); ü Bursite do Ombro (CID M 75.5); ü Outras Lesões do Ombro (CID M 75.8); ü Dor articular (CID M 25.5).

Conclusão

Com base no histórico, documentos analisados e exame físico pericial, pelo qual apresenta alterações, de modo que é possível concluir que o
Autor é portador de Doenças degenerativas/traumáticas da coluna cervical e lombar, e em Ombro direito, conferindo a ele o estado de redução total e permanente de sua capacidade laborativa para toda e qualquer atividade
. Ainda não se observa dependência de Auxilio de terceiros para as AVDs.
Sugerimos aposentadoria por invalidez. Parauapebas, 19 de novembro de 2019
.”

Sobre o nexo de causalidade da incapacidade com a atividade laboral, o laudo assim dispõe:

“6. Se positiva a resposta anterior,
a deficiência constatada na parte autora foi adquirida em decorrência de acidente de trabalho?

A resposta a este quesito é negativa. A deficiência constatada foi agravada em decorrência do trabalho
.

7. Com base em quais dados o (a) Sr (a). Perito (a) firmou esta convicção?

Resposta: Os Exames apresentados nos Autos, a anamnese, o exame físico pericial, demonstram que as lesões são em sua maior totalidade de natureza degenerativa e traumática.

8. A incapacidade advém de progressão/agravamento da doença?

A resposta a este quesito é positiva para o agravamento da doença.”
(com grifos)

O perito, que é médico do trabalho, analisou o histórico do periciando, o exame físico, os documentos médicos (laudos e exames) presentes nos autos e os apresentados pelo demandante.

O magistrado considerou a conclusão do perito judicial de que o apelante possui doenças degenerativas/traumáticas da coluna cervical e lombar e no ombro direito, conferindo a ele o estado de redução total e permanente de sua capacidade laborativa para toda e qualquer atividade, porém sem relação com acidente de trabalho. Assim, entendeu não atendidos os requisitos legais para a concessão de aposentadoria por invalidez acidentária.

Por certo, as doenças de natureza degenerativa, por si sós, afastam a caracterização de doença do trabalho, por força do art. 20, § 1º, alínea
a
, da Lei nº. 8.213/91. Tal dispositivo estabelece expressamente que a doença degenerativa não é considerada doença do trabalho (vide transcrição acima).

Por outro lado, o §2º do referido art. 20 faz ressalva para os casos em que a enfermidade resultou das condições especiais sob as quais o trabalho é executado e com ele se relaciona diretamente, caracterizando a doença de trabalho, situação que deve ser considerada como acidente do trabalho pela Previdência Social.

Nessa esteira, destaque-se a disposição do Decreto nº 3.048/1999 (Regulamento da Previdência Social):

“Art. 337. O acidente do trabalho será caracterizado tecnicamente pela Perícia Médica Federal, por meio da identificação do nexo entre o trabalho e o agravo.

§ 3
o
Considera-se estabelecido o nexo entre o trabalho e o agravo quando se verificar nexo técnico epidemiológico entre a atividade da empresa e a entidade mórbida motivadora da incapacidade, elencada na Classificação Internacional de Doenças - CID em conformidade com o disposto na Lista C do Anexo II deste Regulamento.

§ 4º Para os fins deste artigo, considera-se agravo a lesão, doença, transtorno de saúde, distúrbio, disfunção ou síndrome de evolução aguda, subaguda ou crônica, de natureza clínica ou subclínica, inclusive morte, independentemente do tempo de latência.”

Estabelece-se a o acidente concausa quando o trabalhador já é portador de uma disfunção, uma predisposição a determinada doença que se desencadeia ou agrava pela atividade exercida no ambiente de trabalho. Caracteriza-se, portanto, quando as atividades exercidas pelo trabalhador sejam suficientes para potencializar ou agravar a doença degenerativa, nos termos do art. 21, I, da Lei nº 8.213/91.

Vejamos o dispositivo citado:

“Art. 21. Equiparam-se também ao acidente do trabalho, para efeitos desta Lei:

I - o acidente ligado ao trabalho que, embora não tenha sido a causa única, haja contribuído diretamente para a morte do segurado, para redução ou perda da sua capacidade para o trabalho, ou produzido lesão que exija atenção médica para a sua recuperação;”

Vejamos jurisprudência:

“ACIDENTE DO TRABALHO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. PRELIMINAR DE NULIDADE DA PERÍCIA AFASTADA. COISA JULGADA MATERIAL. INOCORRÊNCIA AUSÊNCIA DE IDENTIDADE ENTRE AS CAUSAS. CONCAUSA. NEXO CAUSAL. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. REDUÇÃO DA CAPACIDADE PARA O TRABALHO. CORREÇÃO MONETÁRIA. O réu arguiu nulidade da perícia, por não ter sido realizada por ortopedista. Entretanto, a prova técnica produzida no curso da ação e o laudo se mostram suficientes para a solução do litígio. Caso em que a parte autora ajuizou anteriormente ação pretendendo a concessão do mesmo benefício, a qual foi julgada improcedente. Ocorre que, inobstante a identidade de partes e do pedido, difere a causa de pedir imediata, eis que a prova carreada aos autos deixa claro que houve mudança no quadro ortopédico da autora, com agravamento das lesões.Preliminares rejeitadas. O benefício de auxílio-doença, bem como os benefícios de aposentadoria por invalidez e auxílio-acidente estão previstos na Lei nº 8.213/91, desde que preenchidos determinados requisitos
. Caso em que a atividade realizada no trabalho agiu como uma concausa, contribuindo para o agravamento da doença degenerativa da autora. Patologia equiparada a acidente de trabalho.
As sequelas da demandante lhe impedem o exercício da atividade laboral, e, ainda, considerando sua idade, baixa escolaridade e o fato de que laborava em atividades essencialmente braçais, impositivo que seja estabelecido o benefício de aposentadoria por invalidez, pois dificilmente conseguiria exercer outra atividade laboral em reabilitação.Incide sobre as parcelas vencidas o INPC como índice de correção monetária, nos termos do Tema 905 do STJ.APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE.(TJ-RS - AC: 70084786482 RS, Relator: Túlio de Oliveira Martins, Data de Julgamento: 29/10/2021, Décima Câmara Cível, Data de Publicação: 04/11/2021)

APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PLEITO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DOENÇA DEGENERATIVA QUE FOI AGRAVADA PELA ATIVIDADE LABORATIVA
NA FORMA DE PROVA PERICIAL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA.
Embora as doenças de origem degenerativas tenham sido excluídas do rol das doenças profissionais e das doenças do trabalho, de acordo com o artigo 20, I e II, da Lei 8.213/91, excepcionalmente, admite-se a atribuição de natureza acidentária à doença quando a atividade laboral desempenhada atue como concausa, consoante o artigo 21, I, do mesmo diploma legal. A patologia degenerativa, ainda que em tese anterior ao acidente não é óbice à concessão do benefício previdenciário, posto que foi verificada no laudo pericial o agravamento da doença pela atividade laborativa exercida pelo autor
. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO.

(TJ-RJ - APL: 01712132320108190001, Relator: Des(a). CEZAR AUGUSTO RODRIGUES COSTA, Data de Julgamento: 29/06/2021, DÉCIMA SÉTIMA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/07/2021)

REEXAME NECESSÁRIO – AUXÍLIO ACIDENTE – PROFISSÃO DE MECÂNICO – PERÍCIA QUE COMPROVA REDUÇÃO PARCIAL DA CAPACIDADE LABORATIVA, POR CAUSA MULTIFATORIAL, SENDO CERTO QUE A ATIVIDADE LABORATIVA PODE TER CONCORRIDO PARA O AGRAVAMENTO DO QUADRO DE DOENÇA DEGENERATIVA –
CONFIRMADA A EXISTÊNCIA DE NEXO TÉCNICO EPIDEMIOLÓGICO PREVIDENCIÁRIO – PATOLOGIA EM COLUNA – ESPONDILOSE (CID M47) – TRANSTORNO DOS DISCOS INTERVERTEBRAIS (CID M51) – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARA DEFERIR O AUXÍLIO-ACIDENTE – REMESSA NECESSÁRIA – (1) – CONDIÇÃO DE SEGURADO COMPROVADA – NEXO CAUSAL DEMONSTRADO – LAUDO QUE AFIRMA DANO EFETIVO QUE RESULTOU EM DIMINUIÇÃO PARCIAL DA CAPACIDADE LABORATIVA – PREENCHIDOS OS REQUISITOS DA BENESSE ACIDENTÁRIA – DOENÇA DEGENERATIVA AGRAVADA PELA ATIVIDADE LABORAL – EQUIPARAÇÃO À ACIDENTE DE TRABALHO – ARTIGOS 21, I, E 86, AMBOS DA LEI 8.213/91
– PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL – ADEMAIS, APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO MISERO (2) – CORREÇÃO PELO INPC CORRETAMENTE APLICADA – JURISPRUDÊNCIA – (3) – CORRETAMENTE FIXADO O TERMO INICIAL DO AUXÍLIO-DOENÇA NO DIA SEGUINTE À CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO ANTERIORMENTE CONCEDIDO – TEMA 862 DO STJ – PRECEDENTES – SENTENÇA CONFIRMADA.

(TJ-PR - REEX: 00199008420208160021 Cascavel 0019900-84.2020.8.16.0021 (Acórdão), Relator: Fabian Schweitzer, Data de Julgamento: 18/02/2022, 7ª Câmara Cível, Data de Publicação: 21/02/2022)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
DOENÇA DEGENERATIVA AGRAVADA PELO TRABALHO. CONCAUSA. EQUIPARAÇÃO A ACIDENTE DE TRABALHO
. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA ESTADUAL. AUXÍLIO-ACIDENTE. REQUISITOS PREENCHIDOS. BENEFÍCIO. CONCESSÃO. DEVIDA.
- Se o trabalho desempenhado pela parte requerente atuou como um fator contributivo para o agravamento da doença de natureza degenerativa (concausa), tal fato faz incidir o art. 21, inciso I, da Lei nº. 8.213/91, sendo, portanto, dita doença, equiparada a acidente do trabalho
, atraindo, neste caso, a competência da Justiça Estadual para o processamento e julgamento do pedido de auxílio-acidente - Se após a consolidação das lesões decorrentes de acidente de trabalho resultar sequelas que importem em redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia, deve o auxílio-acidente ser concedido à parte requerente - O Colendo Superior Tribunal de Justiça já decidiu que o termo inicial para a concessão do auxílio-acidente é o dia imediato à cessação do benefício do auxílio-doença.

(TJ-MG - AC: 10000180243172002 MG, Relator: Aparecida Grossi, Data de Julgamento: 12/11/2020, Câmaras Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/11/2020)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA DE OFÍCIO. SENTENÇA ILÍQUIDA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. SÚMULA 490/STJ. AÇÃO DE CONVERSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. NÃO OBSERVÂNCIA AO PRAZO EM DOBRO A CONTAR DO RECEBIMENTO DOS AUTOS NA AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA. APELO DO INSS INTEMPESTIVO. RECURSO NÃO CONHECIDO. MÉRITO.
PERÍCIA JUDICIAL CONCLUSIVA PELA EXISTÊNCIA DE INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE PARA AS ATIVIDADES DESEMPENHADAS PELO AUTOR E QUALQUER OUTRA QUE LHE GARANTA A SOBREVIVÊNCIA SEM POSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO ANTE AS
DOENÇAS

DEGENERATIVAS
DO AUTOR. RECONHECIMENTO PELO JUÍZO DE
CONCAUSA
ENTRE AS MOLÉSTIAS E O TRABALHO DESENVOLVIDO. DEFERIMENTO DA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. PRECEDENTES TJPA
. TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO NA DATA DA CESSAÇÃO INDEVIDA DO AUXÍLIO-DOENÇA, EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO STJ. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA PELO INPC. RESP REPETITIVO Nº 1495146 (TEMA 906). ADEQUAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA AO CPC/2015. SENTENÇA ILÍQUIDA. FIXAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO. INTELIGÊNCIA DO ART. 85, § 4º, II, DO CPC/2015. APELO NÃO CONHECIDO. SENTENÇA MODIFICADA EM PARTE EM REMESSA NECESSÁRIA.

(TJPA – Apelação Cível/Remessa Necessária – Nº 00060644620178140040 – Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 10/07/2020)”

No caso concreto, o apelante desenvolvia a função de Operador de Equipamentos e Instalações II (Caminhão Fora de Estrada, Trator de Esteira, Retroescavadeira) no campo de extração de minério da empresa Vale S.A desde 01/06/2007 (Id 18939221 – Pág. 25). Os autos reportam que o trabalhador teve deferidos auxílios-doença acidentários por conta de problemas de saúde causados pelo labor, espécie 091, de 26/10/2016 a 13/01/2017 e de 18/03/2017 a 02/01/2018 com sucessivas prorrogações (Id 18939221 – Pág 26 a 28).

Nesse contexto, configurada a concausa, porquanto o apelante apresentando problemas degenerativos de estrutura óssea, era submetido à atividade laboral que demanda esforço físico e muitas horas em posição desconfortável, o que contribuiu para o agravamento da enfermidade culminando em sua incapacidade definitiva para o labor. Tal conclusão se robustece com o próprio laudo da perícia judicial no qual é confirmado que “
a incapacidade advém de progressão/agravamento da doença” (item 8).

Quanto ao pedido para que o pagamento das parcelas vencidas seja contado da data de 20/04/2019, mostra-se desnecessário, porquanto a sentença determinou exatamente dessa forma ao especificar que a data de início do benefício deve ser a da cessação do auxílio-doença, 20/04/2019, nos termos do art. 43 da Lei 8.213/90; e estabelecendo que sejam apurados eventuais valores retroativos e respectivos descontos; bem como a devida atualização monetária das parcelas. Assim, carece de interesse recursal, o apelante, neste ponto.

Incabível a majoração da verba honorária, porquanto fixada dentro dos parâmetros do artigo 85, § 2º do CPC.

Nesse contexto, a sentença deve ser reformada em parte, para reconhecimento do direito do autor à aposentadoria por invalidez na espécie acidentária.

Diante do exposto
, conheço e dou parcial provimento ao recurso de apelação, para reformar a sentença reconhecendo o direito do autor à aposentadoria por invalidez na espécie acidentária, mantendo os demais termos, conforme fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

Determino à Secretaria que proceda a retificação dos autos para que seja decotada a classe da remessa necessária.

É o voto.

Belém, 21 de outubro de 2024.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 29/10/2024